Tribunal: TJDFT
Processo: 0730029-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. DESCONSTITUIÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Por não serem exorbitantes, hipótese que autorizaria a fixação por equidade, os honorários advocatícios devem seguir os critérios elencados no artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC.
2. Apelação conhecida e provida. Unânime.